Tribunal: STF
Processo: ARE 1495752
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULA 279/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão embargada é omissa porque “não analisou os argumentos” da parte ora embargante, quais sejam, os arts. 5º, LVI, 37, § 14, 40, § 1º, I, 41, § 1º, II, da Lei Maior, bem como as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Afirma que o acórdão recorrido “pegou parte dos fragmentos apresentados e montou um resultado que viola os elementos trazidos pelas partes nos autos”, razão pela qual a decisão não pode ser considerada fundamentada à luz do art. 93, IX, da Carta da República. Insurge-se contra a incidência da Súmula 279/STF. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido teve por fundamento o vasto acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que a revisão das premissas fixadas pela Corte de origem demandaria, de forma inevitável, a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário, a atrair a incidência da Súmula 279/STF.
Por oportuno, colaciono os seguintes excertos extraído do acórdão recorrido:

“O ilícito em questão também foi apreciado na seara penal, na qual restou consignada a higidez mental do apelante à época dos fatos, com base em laudo pericial produzido em 22/10/02 pelo psiquiatra do Presídio Especial da Polícia Civil (fls. 606/641).
[...]
Há diversos outros laudos médicos juntados aos autos, conforme se observa às fls. 52/56,103/104, 105/109, 493/497, 572/573, que possuem conclusões por vezes contraditórias, ora reconhecendo a imputabilidade do autor e ora a sua inimputabilidade.
[...]
E, em que pese o esforço argumentativo do apelante, a sentença não merece reforma.
Isso porque, não há prova inequívoca da inimputabilidade do apelante à época dos fatos, uma vez que os laudos médicos juntados aos autos são por vezes contraditórios ou inconclusos no que diz respeito (i) à condição de esquizofrenia e (ii) ao fato de que essa condição tenha sido determinante para a ocorrência da conduta infracional.
Isso é, embora a perícia judicial tenha reconhecido, com base no histórico médico do autor, que este “já apresentava sintomatologia exuberante e incapacitante ao trabalho como delegado desde novembro do ano 2000”, não há nenhum elemento que estabeleça o nexo de causalidade entre a esquizofrenia e a conduta delituosa especificamente praticada pelo apelante, qual seja, a concussão. Observe que, do quadro clínico indicado pelo perito judicial como aplicável à esquizofrenia residual (fls. 411), nenhum dos sintomas permitiria inferir que tal doença levaria à prática do crime de concussão, conforme segue:
[...]
Sendo assim, frente a esse contexto fático-probatório, que indica para a capacidade volitiva do apelante quando da prática do crime de concussão, o Laudo do Instituto Médico Legal (fls. 493/497), embora reconheça a inimputabilidade do autor, perde força probatória e, portanto, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo ora impugnado. Ademais, é digno de observação que referido Laudo foi produzido no âmbito do PAD nº 183/00, que, portanto, trata de conduta diversa daquela que culminou na demissão à bem do serviço público (referente ao PAD nº 144/02).” (Destaquei)

Ademais, a decisão embargada igualmente foi cristalina ao expor que a verificação da alegada ofensa aos princípios indicados pela parte recorrente, além de não apresentarem repercussão geral (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013), pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, ou indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.
De outro vértice, não há falar que a decisão é omissa por não ter analisado todos os argumentos apresentados pela parte recorrente. Com efeito, este Supremo Tribunal possui entendimento segundo o qual “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento” (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008).
Esta é, a propósito, a tese fixada AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. O acórdão restou assim ementado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente